Tribunal: TJES
Processo: 5000033-80.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-80.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LOZIMAR MATEDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000033-80.2019.8.08.0052

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT S/A

RECDO.: LOZIMAR MATEDE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM DECORRÊNCIA DE LESÕES PROVOCADAS PELO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se os autos de ação de indenização securitária de DPVAT, sustentando o autor ter sido vítima de acidente de trânsito em 19/05/2018, tendo sofrido várias lesões ocasionando gastos com dentista. Indica que enviou toda a documentação para a requerida a fim de obter indenização securitária para cobertura das despesas médicas em até R$ 2.700,00, a qual lhe foi negada administrativamente. Dessa forma, requer pela condenação da requerida a pagar a indenização securitária na quantia de R$ 2.700,00.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id 819349) pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida

Em sede de Recurso Inominado (id 819343) alega, em síntese, a ausência provas do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões que sofridas pelo autor que ensejaram os gastos com dentista, a inadimplência do proprietário com o seguro DPVAT, e impugnação quantos aos documentos de recibos. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência total dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 819341) dispôs que: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao autor LOZIMAR MATEDE indenização no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

A Lei nº 6.194/74, dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, preceituando, em seu artigo 3º, que os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.

O autor trouxe aos autos boletim de ocorrência relatando o acidente de trânsito do qual foi vítima em 19/05/2018 (id 819268), Ficha de Atendimento (id 819269) que atesta o atendimento no Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, e Laudo de Cirurgião Dentista (id 819271), os quais descrevem que o autor sofreu lesões em várias partes do corpo, inclusive a perda de um dente, o que certamente dificultou com que se locomovesse à cidade vizinha para a confecção do B.U.

Com efeito, o art. 3°, inciso III, da Lei Federal n° 6.194/74, é claro e taxativo no sentido que a indenização, em caso de despesas médicas, será devido no valor correspondente até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Salienta-se que a Lei não exige a elaboração de laudo do DML para reembolso de despesas médicas, sendo exigido apenas a comprovação dos gastos pelo segurado.

A seguradora contesta todas as despesas relatadas pelo requerente e os documentos juntados aos autos, sob a alegação de que não há nenhuma comprovação de que o acidente automobilístico ocasionou lesões e, consequentemente, as despesas médicas relatadas.

Ao contrário do que alega a requerida, o laudo do cirurgião dentista, atesta que o autor foi vítima de acidente automobilístico, necessitando de tratamento para implante dentário. O nexo causal é corroborado também pela data do sinistro e data de atendimento no hospital.

Diante do contexto fático, entendo que existe nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as despesas médicas.

Comprovada a existência da lesão, entendo que deverão ser reconhecidas as despesas comprovadas por meio do recibo (id 819271), totalizando a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), uma vez que o recibo (id 819270) não comprova que o referido tratamento tenha relação com o acidente de trânsito sofrido.

Noutro giro, não há que se falar em ausência de cobertura securitária por inadimplência do proprietário com o seguro DPVAT, tendo em vista o entendimento pacificado na Súmula nº 257 do STJ, nos seguintes termos:

Súm. 257, STJ. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Por derradeiro, como se trata de relação contratual (seguro), importa sublinhar que os juros moratórios contam-se a partir da citação, ao passo que a correção monetária conta-se a partir da data do sinistro. Neste sentido:

[...] 4) A correção monetária inicia-se da data do sinistro. 5) Os juros de mora são devidos a contar da citação, e fluirão à de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 406 do CC/2002.” (TJES - AC 024050290105 - 1ª C. Cív. - Rel. Desemb. Frederico Guilherme Pimentel - DJ 05.12.2006)

É como decido, sendo desnecessárias considerações outras, por supérfluas.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.